Tribunal: TJDFT
Processo: 0752658-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752658-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO CAMARA DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão proferida pelo juízo 1a Vara Cível de Sobradinho em sede de cumprimento de sentença proposto pela agravante (autos 0010166-82.2015.8.07.0006), no seguinte teor (ID 77684223): “Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 73250234 estão de acordo com as determinações judiciais e já foram abatidos os valores das penhoras realizadas do saldo devedor da parte executada assim como o valor da arrematação do bem. Assim sendo, homologo os cálculos juntados ao Id 73250234. O valor do débito remanescente é R$ 207.050,52. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que prossiga com os bloqueios dos valores recebidos pelo executados à título de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR) e transfira para conta vinculada a este Juízo, até atingir o limite para quitação da dívida.” Opostos embargos de declaração contra referida decisão, os quais foram rejeitados (ID 79386733): “Alega a parte exequente, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e obscura, pois não conferiu às partes para se manifestarem acerca dos esclarecimentos da Contadoria. Ainda, requer a transferência dos valores constantes na conta judicial para a conta dos patronos do credor. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, desnecessária a concessão de nova vista dos autos às partes antes da homologação dos cálculos uma vez que não houve qualquer alteração nos cálculos anteriormente apresentados, apenas esclarecimentos acerca destes. Não há que se falar em afronta ao princípio da não-surpresa, vez que, quando a Contadoria apresentou os cálculos (ID 73250234), as partes foram devidamente intimadas a se manifestarem (Id 73316004). Ao Id 77510446 não foram trazidos novos argumentos/cálculos por parte da Contadoria, apenas resposta às impugnações realizadas pelas partes, ratificando os cálculos já apresentados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. O inconformismo do credor deverá ser objeto de via recursal apropriada. Preclusa a decisão, oficie-se à CEF conforme determinado na decisão retro. Em relação ao pleito de transferência do valor depositado em Juízo para a conta bancária do patrono do credor, determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamentos são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter o número da conta, agência, titularidade e o CPF do titular da conta para depósito. Indique a parte os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. Prazo:15 dias”. Em suas razões recursais (ID 22256445), sustenta que, na origem trata-se de cumprimento de sentença, pelo qual a agravante pleiteia o recebimento dos valores inadimplidos pelo agravado referente aos contratos de mútuo 300000371602 e 300000553495, nas modalidades novo CREDINÂMICO – FIXO e NOVO CREDINÂMICO – FIXO, respectivamente. Diz que apresentou o cálculo atualizado dos contratos, apontando saldo devedor no valor de R$ 275.221,05, o qual foi impugnado pelo executado, que indicou o valor de R$ 64.082,42 como devido. Diante da divergência nos valores apresentados pelas partes, autos encaminhados à Contadoria Judicial, que apontou o valor do débito de R$ 207.050,52(ID 73250234); as partes discordaram, tendo apresentado impugnações ao cálculo da contadoria (IDs 74093606e 74233063). E não obstante a discordância das partes quanto ao valor apresentado pela contadoria, o Juízo a quo homologou os cálculos, sem oportunizar manifestação às partes quanto aos esclarecimentos prestados pela Contadoria relativos às impugnações apresentadas. Sustenta que “o valor devido nos autos está em divergência tanto entre as partes, quanto em relação ao cálculo da Contadoria. Após a manifestação das partes, foi oportunizada a Contadoria a oportunidade de se manifestar, mas não foi conferido às partes o mesmo direito, o que viola diretamente o princípio da não surpresa disposto nos arts. 9o e 10odo CPC: ( ).” Alega que “diante das evidentes e técnicas divergências apresentadas nos cálculos da E XEQUENTE em comparação ao da CONTADORIA, é prematura a homologação dos cálculos sem que possam ser sanadas tais dúvidas. Ressalte-se que, data maxima venia, a r. decisão não observou os pontos que já tinham sido apresentados e foram reforçados pela EXEQUENTE/AGRAVANTE, não podendo ser considerados apenas os argumentos da Contadoria, especialmente quando foram apresentados precisamente os pontos divergentes.” Defende que “a decisão violou o Código de Processo Civil por não conferir às partes a oportunidade para manifestação sobre o ponto e eventualmente a realização de perícia com outro expert para verificação dos valores, o que seja a violação ao princípio da não surpresa. ( ).” Por fim, requer: “a) Que seja deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso Ante o exposto o exposto, requer-se que o presente recurso, para que seja determinada a prolação de nova decisão oportunizando as partes a se manifestarem quanto aos esclarecimentos apresentados pela contadoria do E. TJDFT; b) Que seja intimada a AGRAVADA, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; c) que seja o Agravo de Instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão agravada, para revogar o cálculo da Contadoria homologado e oportunizar as partes que se manifestem quanto aos esclarecimentos apresentados pela contadoria do E. TJDFT. Preparo recolhido (ID 22256446). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pela agravante, que se insurge contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, decisão que “violou o Código de Processo Civil por não conferir às partes a oportunidade para manifestação sobre o ponto e eventualmente a realização de perícia com outro expert para verificação dos valores, o que seja a violação ao princípio da não surpresa”. Consta dos autos que a agravante requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado do débito no valor de R$ 275.221,05 (ID 68171676), o qual foi impugnado pelo executado, que indicou o valor de R$ 64.082,42 como o devido (ID 69400443). Diante da divergência, encaminhados os autos à Contadoria Judicial, que apontou o valor do débito de R$ 207.050,52 (ID 73250234); as partes discordaram de tal valor e apresentaram impugnações ao cálculo da contadoria (IDs 74093606e 74233063); os autos retornaram à Contadoria, que prestou os respectivos esclarecimentos (ID 77510446). E sobreveio a decisão ora agravada, pela qual homologados os cálculos da Contadoria sem prévia oportunização às partes de ciência daqueles esclarecimentos Como se vê, as partes não concordaram com o valor do débito apontado pela Contadoria e indicaram em suas impugnações diversos pontos que afirmam constituir equívocos nos cálculos. Nesse contexto, é possível inferir violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque, quando do retorno dos autos da Contadoria com os esclarecimentos quanto às impugnações, as partes não foram intimadas para se manifestar, oportunidade em que poderiam requerer designação de perito para realizar novos cálculos, caso persistissem as dúvidas quanto ao valor. No Código de Processo Civil, uma série de princípios prestam-se a garantir a observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV da CF/88, vedando-se eventuais "decisões-surpresa" no curso do processo. Neste exato sentido, o art. 10 do CPC/15: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Referido artigo não se limita documentos juntados pela parte contrária, mas a todo ato processual relevante ao deslinde da causa. Nessa linha de raciocínio, tem-se que imprescindível a intimação da ora agravante, previamente à homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, até porque o conteúdo dos esclarecimentos prestados pela Contadoria significam respostas aos questionamentos das impugnações. Aliás, decisão agravada que não enfrentou os pontos apresentados pelas partes em suas impugnações, o que de suma importância, haja vista que os valores apontados pelas partes e pela Contadoria são bastante divergentes. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O artigo 477, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece a necessidade de intimação das partes para manifestação acerca do laudo pericial do Juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 2. A homologação dos cálculos judiciais apresentados pela Contadoria sem a devida intimação das partes para eventual manifestação caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 3. A supressão da intimação das partes para manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria constitui causa de nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da Sentença. 4. Recurso conhecido. Sentença cassada. (Acórdão 1226532, 07091865320188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial em cumprimento de sentença. 1.1. Em sua apelação, a parte exequente requer a anulação da sentença. Afirma que não foi concedida a oportunidade de manifestação às partes quanto aos cálculos de contadoria judicial. Alega que houve violação expressa ao art. 10 do CPC e ao art. 5o, LV, da CF. 2. Observa-se dos autos que foi proferida sentença logo após a certidão de juntada dos cálculos de contadoria judicial, sem que fosse oportunizada a manifestação das partes. 2.1. É de se notar que a omissão do julgador a quo causou manifesto prejuízo aos apelantes, pois se viram impedidos de impugnar os cálculos prestados pelo Contador Judicial, o que configura clara afronta ao princípio do devido processo legal. 3. Na hipótese em que haja controvérsia sobre pontos relevantes e pertinentes, não pode deixar o julgador de dar oportunidade às partes para se manifestarem, de forma a garantir-lhes o direito ao contraditório e a ampla defesa, sob pena de configurar cerceamento de defesa. 3.1. Precedente: "(?) 1. Não oportunizada, às partes, a manifestação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, tem-se por violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente quando a sentença extingue o cumprimento de sentença dando quitação à obrigação. ( )" (20180110023923APC, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 07/05/2018) 4. Apelo provido. (Acórdão 1186101, 00846036120058070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, razão por que, em atenção ao princípio da não surpresa e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 10 do CPC/15 e art. 5o, LV da CF/88), defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para garantir às partes intimação para conhecimento dos esclarecimentos da Contadoria quanto às impugnações previamente a eventual homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Providências no sentido deferidas ao juízo de origem. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora